Tribunal: TJDFT
Processo: 0740673-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0740673-85.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO ABRITTA MARTINS FERREIRA, MARTINS EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES EIRELI AGRAVADO: MARISSOL COELHO COSTA DESPACHO Intime-se a parte agravante para se manifestar sobre o acordo noticiado pela agravada nos ID's 67575239 e 67575240. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator